Tribunal: TJDFT
Processo: 0713000-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA SUBSTANCIAL. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE ORIGINALIDADE DA DEMANDA. PRESSUPOSTO DE VALIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese em deslinde consiste em examinar se a presente demanda se encontra albergada pela coisa julgada produzida nos autos de processo que veiculou ação anteriormente proposta.

2. Nos termos do art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil, duas demandas são idênticas caso tenham as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 2.1. No caso em deslinde é possível identificar que o autor, ora apelante, em demanda anteriormente proposta, sustentou a ocorrência dos mesmos fatos e fundamentos articulados na causa de pedir ora em análise. 2.2. A propositura de nova demanda, quase uma década após o deslinde do primeiro processo, para discutir e requerer novamente o restabelecimento do pagamento dos valores referentes à gratificação de representação militar – GRM deve ser obstada pelos efeitos negativos da coisa julgada. 2.3. Nesse contexto, deve ser aplicada ao caso a regra prevista no art. 505 do CPC.

3. Deve ainda ser observada a regra prevista no art. 508 do Código de Processo Civil. 3.1. A respeito da eficácia preclusiva da coisa julgada é importante ressaltar que a impossibilidade de deliberação, em novo processo, das mesmas questões ou outras circunstâncias decorrentes é justificável em decorrência dos limites da proteção à coisa julgada. 3.2. Assim, sempre que o enfrentamento da alegação puder contrariar o dispositivo de sentença, ou acórdão, protegidos por esses efeitos, deve ser reconhecida a ausência do referido pressuposto de validade da relação jurídica processual. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.